Tribunal: CARF
Processo: 15940.720058/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720058/2011-91
ACÓRDÃO
1202-002.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
G. R. R. SUPERMERCADO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo impugnação ou recurso administrativo durante o prazo para
pagamento do tributo, inexiste prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal porque a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário impede a fixação do início do prazo prescricional.
SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 133 DO CTN.
Tendo em vista que a Impugnante adquiriu estabelecimento
comercial/fundo de comércio de outra empresa do mesmo ramo,
continuou a respectiva exploração utilizando-se de seus equipamentos,
funcionários, estrutura, depósito, e já era inquilina da antiga possuidora do
imóvel na época em que ocorreram os fatos que deram azo à presente
atuação, correta sua responsabilização pelo crédito tributário, com base no
artigo 133, do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente e, no mérito, negar -lhe provimento.

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira – Conselheiro redator ad hoc designado
para formalizar o acórdão.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720058/2011-91
2

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Leonardo de Andrade Couto,
Maurício Novaes Ferreira, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Andre Luís Ulrich Pinto,
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no Acórdão 16-88.589 - 4a Turma
da DRJ/SPO, sessão de 29 de julho de 2019, que julgou procedente em parte a impugnação da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Em procedimento fiscal, e diante de irregularidades apuradas, referentes aos
anos-calendário (AC) 2007 e 2008, foram lavrados Autos de Infração de IRPJ (fls.
370 a 376), CSLL (fls. 377 a 384), COFINS e Multa Regulamentar (fls. 385 a 396), e
PIS (fls. 397 a 405) em que constituídos créditos tributários nos valores de
R$110.345,31,
R$66.716,37,
R$181.456,46,
R$17.670,23
e
R$39.315,43,
respectivamente (total de R$415.503,80; fl. 02), aí incluídos os valores do
imposto/contribuições, multa de ofício (75%) e juros de mora (estes calculados
até 29/07/2011).
2. A DRF/Presidente Prudente assim descreveu as infrações apuradas, no Termo
de Verificação Fiscal – TVF (fls. 362 a 369), resumidamente.
2.1. Iniciamos fiscalização junto à contribuinte MASUNAGA & IMANO LTDA
(“M&I”), CNPJ n° 00.218.961/0001-77, correspondente ao IRPJ, período de
janeiro/2007 a dezembro/2008, tendo sido solicitada a apresentação da
documentação relacionada no Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF,
quais sejam: Livros comerciais e fiscais, documentação comprobatória que
instruiu a escrituração, contrato social e alterações, Dacon, DCTF, comprovantes
de entrega das DIPJ.
2.2. Registre-se que, embora tenha auferido receita bruta no decorrer dos meses
de janeiro a setembro/2007 (conforme declarado nas GIA's transmitidas ao fisco
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720058/2011-91
3
estadual), referida contribuinte encontra-se na situação de omissa na
apresentação das seguintes declarações: Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos Tributários -
DCTF e Demonstrativo de Apuração de Contribuintes Sociais - Dacon (DOC 3, 4 e
18).
2.3. Em resposta (item 1), o Sr. José Eduardo Goldoni, não munido de procuração,
esclareceu não mais dispor dos livros e documentos solicitados, haja vista que os
mesmos foram entregues à contribuinte, deixando, para tanto, de fornecer o
recibo de entrega (DOC 5). Reintimamos a empresa sob fiscalização, na pessoa de
sua representante legal, a apresentar os elementos contidos do TIPF. Intimamos
também a contribuinte a apresentar e/ou esclarecer o que segue (DOC 10 e 12):
a) Apresentar os controles de apuração das contribuições denominadas PIS e
COFINS, conforme disposto no artigo 6o da Instrução Normativa SRF n° 590, de 22
de dezembro de 2005; b) Apresentar a documentação hábil e idônea relacionada
com a transferência da posse dos bens descritos na Cédula de Crédito Bancário n°
20/00212-2, emitida em 13/10/2005, cuja liquidação ocorreu em 23/10/2008,
sendo certo que, conforme declarado pela contribuinte G. R. R. SUPERMERCADO
LTDA., CNPJ n° 08.335.615/0003-42, referidos bens estão sendo usados pela
mesma (DOC 8, 44 e 47); c) Esclarecer se a construção existente na Rua Amador
Rodrigues, 445 (faturas de consumo de energia elétrica em nome da Comercial
Paraíso de Pacaembu Ltda., unidades consumidoras números 437 e 445 -vide DOC
47) é a mesma da edificada no n° 1515, da Avenida Vereador José Gomes Duda,
Pacaembu, SP.
Trata-se de construção em terreno situado na Rua Amador Rodrigues, esquina
com Avenida Vereador José Gomes Duda?; Qual a destinação do imóvel situado
na Rua Amador Rodrigues, 445? - Depósito fechado?
2.4. A contribuinte, em 27/06/2011 (DOC 13), apresentou resposta relacionada
com o Termo de Intimação datado de 13/06/2011, oportunidade em que juntou
cópia da notificação de cessão de créditos, estando inclusa a Cédula de Crédito
Bancário (CCB) n° 20/00212-2. O estranho é que através de pesquisa eletrônica
junto ao Fórum da Comarca de Pacaembu, SP (domicílio fiscal da Masunaga), não
foi encontrado processo de execução em nome da tomadora do empréstimo e de
seus avalistas. É importante transcrever o esclarecimento prestado relacionado
com a indagação contida na letra "c" do item 2 do citado Termo, qual seja:
“Esclarecendo o item "c": trata-se do mesmo prédio com frente para a Rua
Vereador José Duda, ou seja, é a mesma unidade imobiliária; a existência de dupla
numeração foi para efeito de consumo de energia elétrica”.
2.5. Conforme consulta ao SINTEGRA/ICMS (DOC 17), a contribuinte “M&I” foi
cadastrada na situação de não habilitada, a partir de 31/10/2007, não tendo
praticado operações comerciais a partir do mês de outubro/2007. Relativamente
aos meses de janeiro a setembro/2007 (conforme informações transcritas nas
GIAS), desenvolveu suas operações normalmente, tendo auferido receita bruta.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720058/2011-91
4
Em 01/02/2008, através de alteração contratual, promoveu alteração do
endereço para a Rua Engenheiro Prestes Maia, 691, Pacaembu, SP (DOC 2). No
referido local, encontra-se estabelecida, desde 20/08/2010 (DOC 3), a empresa
Móveis Modernos de Pacaembu Ltda. - ME, CNPJ n° 10.612.423/0002-05. Pelo
visto, a mudança de endereço ocorreu unicamente no papel, eis que, na prática, a
partir do mês 10/97, não efetuou operações de compra e venda de mercadorias.
2.6. Visando elucidar a ocorrência da sucessão, verificamos “in loco” que no
endereço em que se encontrava estabelecida a empresa “M&I”, qual seja Rua
Amador Rodrigues, 437, Pacaembu, SP, está estabelecido, desde 27/09/2007, com
o mesmo ramo de atividade, o estabelecimento filial da contribuinte G. R. R.
SUPERMERCADO LTDA
(“GRR”), CNPJ n° 08.335.615/0003-42, tendo auferido receita de vendas a partir
do 14/09/2007 (DOC 37 e 47). Referido estabelecimento, com abertura junto à
Receita Federal e ao fisco estadual nas datas de 24/01/2007 e 05/02/2007,
respectivamente, estava cadastrado, com endereço anterior (somente no papel),
na Avenida José Gomes Duda, 1515, Pacaembu, SP, sendo certo que nenhuma
atividade foi desenvolvida pela “GRR” naquele local, não tendo nem mesmo
obtido inscrição junto à Prefeitura Municipal de Pacaembu (DOC 37, 38 e 47). O
salão comercial existente na Avenida José Gomes Duda (esquina com Rua Amador
Rodrigues) se comunica, internamente, com o imóvel onde funciona o
supermercado (Rua Amador Rodrigues) e sempre foi utilizado por ambos os
estabelecimentos (Masunaga & Imano e G.
R. R. Supermercado), inclusive para depósito de mercadorias. Apenas para
reforçar, intimamos o Sr. Mário Toshiaki Imano, proprietário do salão comercial
situado na Av. José Gomes Duda, 1515, a (DOC 49):
a) Apresentar cópia da escritura de aquisição do imóvel situado na Avenida José
Gomes Duda, 1515, Pacaembu, SP, locado à G. R. R. SUPERMERCADO LTDA., CNPJ
n° 08.335.615/0003-42 (cópia anexa); b) Esclarecer se referido imóvel (letra “a”)
possui comunicação interna com o prédio localizado na Rua Amador Rodrigues,
437.
Eis a resposta (relacionada com a indagação contida na letra “b” - DOC 50):
(...)
“Outrossim, informamos ainda que no referido imóvel existe uma comunicação
interna com o prédio localizado na Rua Amador Rodrigues, 437 (uma porta
aparentemente fechada)”.
2.7. Foi constatado que, apesar de não estar funcionando no local, a contribuinte
“M&I” manteve registrado em seu nome, em data posterior do estabelecimento
ter sido cadastrado pelo fisco estadual como "não habilitado", vários funcionários
que, devidamente intimados, afirmaram que prestaram serviços no supermercado
situado na Rua Amador Rodrigues, 437, Pacaembu, SP. A seguir, relacionamos as
pessoas que trabalharam para a empresa Masunaga & Imano e, mesmo após o
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720058/2011-91
5
funcionamento do supermercado pertencente a G. R. R., continuaram
desempenhando
suas
atividades
no
mesmo
endereço,
evidentemente
subordinados aos responsáveis pela G. R. R. Supermercado (DOC 17 a 35):
(...)
2.8. Continuando, intimamos a contribuinte “GRR” (termo lavrado em
01/09/2010; ciência em 03/09/2010: fl. 183), estabelecida na Rua Amador
Rodrigues, 437, Pacaembu, SP, a apresentar a documentação contida no citado
termo (DOC 36).
2.9. Da análise da documentação fornecida, observa-se o seguinte (DOC 40):
a) A intimada locou o salão comercial existente na Rua José Gomes Duda, 1515,
Pacaembu, SP, a partir de 2 de janeiro de 2007 (vide cópia do contrato datado de
02/01/2007). O curioso (deduz-se que o contrato foi providenciado recentemente
com a finalidade de apresentar ao fisco) é que no referido contrato consta o
número do CNPJ, muito embora o estabelecimento filial tenha sido inscrito em
data posterior, ou seja, 24/01/2007 (DOC 37). Por sua vez, a alteração contratual
relacionada com a abertura da filial está datada de 19/01/2007 (DOC 42); b) Já a
locação do imóvel onde se encontra estabelecido o supermercado, qual seja, Rua
Amador Rodrigues, 437, Pacaembu, SP, ocorreu em 10/setembro/2007 (DOC40);
c) Por outro lado, o Termo de Abertura do Livro Registro de Entradas n° 1, com o
endereço citado anteriormente (Rua Amador Rodrigues, 437), está datado de
01/setembro/2007, sendo que as operações de entradas tiverem início na mesma
data. Evidentemente, o endereço constante das notas fiscais de entradas é o
anterior (DOC 40).
2.10. Em 28/12/2010, intimamos a “GRR” a apresentar e/ou esclarecer o que
segue (DOC 44):
a) Notas Fiscais de Entradas de Mercadorias dos meses de setembro e
outubro/2007; b) Documentação fiscal correspondente às operações de saídas de
mercadorias dos meses citados anteriormente; c) Inscrição junto à Prefeitura
Municipal de Pacaembu do estabelecimento localizado na Avenida Vereador José
Gomes Duda, 1515; d) Faturas do consumo de energia elétrica da ligação do
estabelecimento citado na letra "c", pagas nos meses de fevereiro/2007 a
janeiro/2008; e) Esclarecer se a contribuinte, efetivamente, realizou vendas ao
público no endereço citado na letra "c", informando, se for o caso, o período.
2.11. A intimada, pela ordem, apresentou e/ou esclareceu o que segue (DOC 47):
a) Forneceu as notas de entradas relativas aos meses de setembro e
outubro/2007;
b) Apresentou o Livro Registro de Saídas de Mercadorias n° 1, cujo registro inicial
data de 14/09/2007.
Inexplicavelmente ou por pura esperteza, deixou de exibir a documentação fiscal
relativa às saídas de mercadorias, cujo objetivo final, s.m.j., foi a não identificação
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720058/2011-91
6
de prováveis saídas provenientes do estoque da antecessora. É de se indagar:
Qual a razão da MASUNAGA & IMANO não exibir os livros fiscais?; c) No que diz
respeito à inscrição municipal, assim se manifestou: “A sociedade não chegou a
requerer inscrição de seu estabelecimento junto a Prefeitura Municipal de
Pacaembu, como se localizado na Avenida Vereador José Gomes Duda, n° 1515”;
d) Deixou de fornecer as faturas de consumo de energia elétrica do
estabelecimento situado no endereço constante da letra anterior, cuja resposta
transcrevemos: “Prejudicado, por não existir, já que nas faturas constam como
endereço a Rua Amador Rodrigues n° 445”.
2.11.1. A resposta não poderia ser diferente, já que os salões comerciais se
comunicam internamente e são servidos por ligações de energia elétrica em nome
da antecessora. Como explicar o armazenamento de produtos perecíveis,
adquiridos a partir de 01/09/2007 (DOC 40), se as saídas somente ocorreram a
partir de 14/09/2007? Evidentemente, foram armazenados em balcões frigoríficos
da antecessora. Positivamente, a ligação existente na Rua Amador Rodrigues, 445,
pertence ao imóvel usado, inclusive, como depósito fechado.
2.11.2. Como justificar consumo tão elevado de energia elétrica por uma empresa
inativa? (vide faturas meses de setembro e novembro/2007, histórico de consumo
em Kwh). Ora, o salão comercial existente na Rua Amador Rodrigues, 445, esquina
c/ Av.
Vereador José Gomes Duda, sempre foi utilizado como depósito e/ou extensão do
supermercado.
e) No que tange à indagação constante da letra "e", do item anterior, prestou o
seguinte esclarecimento:
“Insta esclarecer inicialmente que a sociedade, ao ser constituída para operar no
ramo de supermercado, elegeu como sua sede, prédio situado na Rua Vereador
José Gomes Duda, no 1515, em Pacaembu-sp, endereço este que passou a constar
cm sua inscrição no CNPJ, Posto Fiscal, e logicamente, em suas máquinas
registradoras. Todavia surgindo a possibilidade de se instalar em prédio melhor
em razão do fechamento da Comercial Paraíso, e até que regularizasse a alteração
de endereço para a Rua Amador Rodrigues, no 437, as registradoras emitiram
cupom fiscal no primeiro endereço. Assim, pode-se afirmar que efetivamente, não
houve vendas ao público no endereço na Rua Vereador José Gomes Duda”.
2.11.3. Pelo visto, a intimada permaneceu inativa por período superior a 8 (oito)
meses, com endereço onde também funcionava o depósito fechado da Masunaga
(estabelecimento não inscrito nas esferas municipal, estadual e federal), período
este em que foram finalizadas, ainda que parcialmente, as operações comerciais
em nome da antecessora.
2.12. A contribuinte “GRR”, em esclarecimento complementar ao contido no
Termo de Intimação Fiscal lavrado em 01/09/2010, prestou a seguinte informação
(DOC 47):
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720058/2011-91
7
“b-) Não houve aquisição do fundo de comércio de Massunaga & Imano Ltda.,
pois seus bens corpóreos estão gravados com alienação fiduciária a favor do
Banco do Brasil s/a, conforme cópia de Cédula de Crédito Bancário junto ao
presente, bens estes que estamos usando até que o Banco do Brasil venha fazer a
busca e apreensão dos mesmos”. (grifamos)
2.13. Tendo em vista a informação prestada pela “GRR”, esclarecimento este
coincidente com os prestados por alguns dos funcionários e considerando a
inexistência de providência judicial, por parte do Banco do Brasil, acerca do
descumprimento quanto ao pagamento do principal da CCB, intimamos, em
07/02/2011, a contribuinte “M&I” a apresentar e/ou informar o seguinte (DOC 7):
a) Apresentar planilha contendo a totalidade dos pagamentos efetuados (citar dia,
mês e ano), relacionada com a referida cédula de crédito bancário, valor R$
127.422,17, vencimento 10/10/2010; b) Informar quem efetuou os pagamentos a
partir do mês de agosto/2007.
2.14. A informação prestada pelo Banco do Brasil, corroborada pela respectiva
planilha, deixa claro que o último pagamento ocorreu em 23/10/2008 (DOC 8),
causando estranheza o esclarecimento prestado pela “GRR”, mormente quando
não se tem conhecimento do ingresso de medida judicial por parte da credora.
Não há dúvida que os bens dados em garantia pela Masunaga estão,
efetivamente, na posse direta da “GRR”. A notificação de cessão de créditos
fornecida pela Masunaga em nada altera este entendimento.
2.15. Registre-se que o esclarecimento prestado pela Masunaga também
complementa a ocorrência da sucessão, qual seja, a “GRR” estabeleceu-se, desde
o início (janeiro/2007) no mesmo local onde funcionava a Masunaga (área
extensiva e/ou depósito).
2.16. Diante do apurado, não há dúvida que operou-se a sucessão, conforme
disposto no inciso I, do artigo 133, do Código Tributário Nacional (CTN), aprovado
pela Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966.
2.17. A contribuinte “M&I”, relativamente aos anos de 2007 e 2008, apesar de
intimada e reintimada, não apresentou os elementos solicitados no Termo de
Início do Procedimento Fiscal.
2.18. O artigo 530, inciso III, do Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (RIR/99), que
trata do arbitramento do lucro, está assim redigido: (...)
2.18.1. Por conseguinte, em virtude da não apresentação dos livros, bem como da
documentação da escrituração comercial e fiscal, o imposto de renda devido e a
CSLL serão calculados com base no lucro arbitrado.
2.19. O lucro arbitrado será determinado mediante a aplicação do percentual de
9,6% sobre a receita bruta mensal proveniente da revenda de mercadorias
(artigos 518, 519 e 532 do RIR/99). Serão acrescidas à base de cálculo as demais
receitas, na forma do artigo 536 do RIR/99.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720058/2011-91
8
2.20. Em razão do arbitramento do lucro, as contribuições denominadas PIS e
COFINS serão exigidas com base no regime cumulativo, vez que o lançamento
com base no regime não cumulativo somente é permitido pelas empresas
tributadas pelo lucro real (art. 8o, inciso II, da Lei n° 10.637, de 2002 e art. 10,
inciso II, da Lei n° 10.833, de 2003).
2.21. Foram encaminhadas à contribuinte cópias dos documentos citados no
presente termo, DOC números 1 a 35, 37 a 39, 43 e 49 a 52.
2.22. Posto isto, tendo em vista as infrações apuradas, por dever de ofício,
impõe-se a lavratura, em nome da sucessora, de Autos de Infração para
lançamento do crédito tributário devido.
(...)
3. O contribuinte teve ciência dos Autos de Infração em 30/08/2011 (fl. 406).
Em 29/09/2011, apresentou Impugnação (fls. 429 a 432), nos seguintes termos,
sinteticamente.
3.1. G. R. R. SUPERMERCADO LTDA, com sede na Avenida José Bonifácio, no 1.220,
1o andar, Centro, na cidade de Dracena, Estado de São Paulo, tendo recebido os
Autos de Infrações, e não se conformando com tal fato, vem, tempestivamente,
IMPUGNÁ LOS expendendo para tanto o quanto segue:
DA AUTUAÇÃO FISCAL
3.2. Conforme sobressai do TVF foi iniciada fiscalização na empresa MASUNAGA &
IMANO LTDA (CNPJ 00.218.961/0001-77), correspondente ao IRPJ do período de
Janeiro de 2007 a Dezembro de 2008.
3.3. Segundo consta deste termo, teria a fiscalização sido motivada em razão da
empresa encontrar-se na situação de omissa na apresentação das Declarações
DIPJ, DCTF e DACON, embora tenha esta auferido receita bruta no decorrer do
período compreendido entre Janeiro de 2007 a Dezembro de 2008, já que assim
declarou perante o Fisco Estadual através da entrega das GIA's.
3.4. A Impugnante continua a fazer um resumo dos fatos destacados no TVF.
DAS RAZÕES DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO
3.5. Entende a empresa autuada, ora impugnante, que os lançamentos fiscais
instrumentalizados nos AIIM/s são manifestamente IMPROCEDENTES, pelos
relevantes motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:
PRELIMINARMENTE CERCEAMENTO DE DEFESA DO AUTUADO
3.6. Em 24/05/2010, nos termos do artigo 7o da Lei 2.354/54, e artigo 7o do
Decreto no 70.235/72, foi dado inicio a fiscalização da empresa MASUNAGA &
IMANO LTDA, mediante lavratura do Termo de Início do Procedimento Fiscal.
3.7. Desde o início, o procedimento centrou-se na empresa fiscalizada “M&I”, a
quem foi dirigida o TIPF e inúmeras intimações posteriores. Em razão do
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720058/2011-91
9
inatendimento da intimada, o ilustre Agente Fiscal, ao final da fiscalização, iniciou
o redirecionamento da fiscalização, passando então a intimar a empresa “GRR”,
para apresentar documentos, a quem, no final, foi lançada a exigência do crédito
tributário apurado, na qualidade de sucessora.
3.8. Todavia, compulsando os autos, nota-se a inexistência de lavratura do Termo
de Inicio de Procedimento Fiscal em nome da empresa autuada, dando notícia do
redirecionamento da fiscalização, para inseri-la como sujeito passivo na qualidade
de sucessora.
3.9. Ora, toda exigência fiscal só pode ser levada avante, caso o contribuinte seja
cientificado que, em desfavor dele, encontra-se em andamento o procedimento
fiscal, via da lavratura do Termo de Início de Procedimento, documento este que
só foi lavrado no inicio em nome da empresa “M&I”.
3.10. Como a autuada não foi cientificada no curso da fiscalização da sua inserção
como sujeito passivo, não foram atendidos os requisitos dos artigos 7o e 8o,
ambos do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo, e assim
sendo, outra alternativa não há, a não ser a decretação da NULIDADE do Auto de
Infração, como medida de direito.
DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL
3.11. O artigo 133 do CTN prevê a responsabilização tributária da pessoa natural
ou jurídica que adquirir de outra, a qualquer título, fundo de comércio ou
estabelecimento comercial, industrial ou profissional.
3.12. Note-se que para ser responsável é necessária a existência de algum liame
entre o sujeito responsável e o fato imponível. Ou seja, a lei não pode eleger
qualquer pessoa como responsável tributário, mas somente pessoa que, não
tendo relação direta e pessoal, possua algum tipo de vínculo com a pessoa do
contribuinte ou a situação descrita como fato gerador da obrigação. Somente
assim justifica-se a responsabilidade.
3.13. Constatamos que o Agente Fiscal de Rendas, ao lavrar os Autos de Infrações
contra a firma ora impugnante, o fez em razão dos seguintes motivos, destacados
no TVF: (i) a filial da empresa autuada estar, desde o dia 27/09/2007, estabelecida
no mesmo endereço onde encontrava-se estabelecida anteriormente a empresa
“M&I” (Rua Amador Rodrigues de Barros, no 437), e anteriormente a esta data,
estava a autuada estabelecida na Avenida Vereador José Gomes Duda, no 1515,
cujo imóvel se comunica internamente com o primeiro; e (ii) os bens corpóreos
pertencentes à “M&I” estão na posse da Autuada - mesmo havendo provas
concretas de que estes bens estão gravados com alienação fiduciária em favor do
Banco do Brasil S.A. (Cédula de Crédito Bancário), e que ditos bens estão sendo
utilizados pela Autuada até que o credor da cédula venha a fazer a busca e
apreensão destes.
3.14. Mesmo diante de tais informações (acompanhadas de provas que atestam a
verossimilhança das alegações), entendeu o Agente Fiscal que diante do fato do
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720058/2011-91
10
credor (Banco do Brasil) não ter ajuizado ação judicial em busca da satisfação de
seu crédito, demonstra que os bens corpóreos pertencentes a “M&I”, estão
efetivamente na posse direta da “GRR”, e por tais motivos, estaria caracterizada a
sucessão empresarial, tendo este ainda ressalvado em seu relatório que a
notificação de cessão de créditos feita pela empresa ATIVOS S.A - “ATIVOS” (a
qual comunica à devedora “M&I”, a aquisição do crédito relativo à CCB junto ao
Banco do Brasil), em nada altera seu entendimento quanto a ocorrência da
sucessão empresarial.
3.15. Entende a ora impugnante ser TOTALMENTE DESCABIDO cogitar-se aqui na
ocorrência de sucessão empresarial com base apenas nos motivos encontrados
pela fiscalização acima destacados, eis que no curso da fiscalização ficou
sobejamente comprovado o fato da empresa autuada NÃO TER ADQUIRIDO
FUNDO DE COMÉRCIO DA EMPRESA “M&I”, já que os bens corpóreos
pertencentes a esta foram gravados com alienação fiduciária quando da
celebração da CCB junto ao Banco do Brasil S.A. (estando a empresa apenas
fazendo uso destes bens enquanto o credor da Cédula não venha a fazer sua
busca e apreensão).
3.16. A corroborar a tese da não aquisição do fundo de comércio, temos a
Notificação de Cessão de Créditos apresentada a fiscalização pela empresa “M&I”,
na qual a empresa ATIVOS S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros a notifica
acerca da aquisição do crédito estampado Cédula de Crédito Bancário no
20/00212-2 junto ao Banco do Brasil S.A.
3.17. Com isto, tem-se devidamente comprovada a existência do débito contraído
por “M&I”, cujos bens oferecidos a instituição credora em alienação fiduciária são
os bens corpóreos daquela empresa, e desta forma, resta inexoravelmente
demonstrado não ter a empresa impugnante adquirido estes bens que se
constituem em fundo de comércio do verdadeiro sujeito passivo da obrigação
tributária, e, consequentemente, resta descaracterizada a sucessão empresarial.
Traz doutrina e jurisprudência em socorro de sua tese.
3.18. O simples fato da empresa impugnante haver se estabelecido no mesmo
endereço anteriormente ocupado pela empresa “M&I”, e ali desenvolver o
mesmo ramo de atividade, não são suficientes para a caracterização da sucessão
prevista no artigo 133 do CTN, haja vista inexistir a comprovação de ter a autuada
adquirido fundo de comércio que corresponde a integralidade dos bens
patrimoniais, inclusive os de natureza pessoal e de valor imaterial.
3.19. Demonstrada a fragilidade da prova acerca da responsabilidade tributária
recair sobre a empresa impugnante na qualidade de sucessora, e havendo provas
irretorquíveis dando conta da inalienabilidade dos bens corpóreos que se
constituem no fundo de comércio da empresa “M&I”, e comprovado também que
o débito bancário não ter sido saldado pela empresa em questão, resta
clarividente a não caracterização da sucessão empresarial.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720058/2011-91
11
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO - NÃO APLICAÇÃO QUANTO ÀS
MULTAS
3.20. Restou aqui devidamente comprovada a não ocorrência da sucessão
empresarial. Mas mesmo que admitíssemos a responsabilidade mediante a
sucessão da atividade empresarial, ainda assim IMPROCEDENTE seriam as
autuações fiscais, visto que o Fisco exige da autuada, na qualidade de sucessora, o
cumprimento integral do crédito lançado de ofício, aí incluído não apenas o valor
do tributo, mas também de todas as penalidades impostas a título de multas
graduadas em 75% sobre os valores dos tributos devidos.
3.21. Analisando o caput do artigo 133, do CTN, conclui-se de forma imperiosa
que improcede a exigência fiscal de impor à impugnante a responsabilidade pelo
pagamento da sanção pecuniária imposta à empresa anteriormente ali instalada,
uma vez que a responsabilidade dos sucessores alcança tão somente os tributos
devidos pela empresa ou firma sucedida (que conforme artigo 3o, do CTN, não
constitui sanção por ato ilícito).
3.22. Mesmo que tivéssemos a comprovação da ocorrência da sucessão
empresarial, não poderia aplicar-se à impugnante as multas punitivas, eis que da
interpretação conjunta que se faça dos artigos 133 e 3o, ambos do CTN,
inarredável a conclusão de ser manifestamente ilegal e improcedente transferir à
“sucessora” a exigência das multas punitivas impostas à “sucedida” (princípio da
personalização da pena).
3.23. Somente poder-se-ia admitir a exigência das multas punitivas do sucessor
pelos atos ilícitos praticados pelo sucedido, se o artigo 133 do CTN se referisse a
expressão "crédito tributário" e não "tributo. Traz doutrina e jurisprudência.
3.24. Portanto, não paira a menor dúvida no sentido de ser ilegal a transferência
da sanção pecuniária por ato ilícito (multa punitiva) contra a figura da firma
impugnante, posto que esta pretensão esbarra na própria redação do art. 133, do
CTN, que conforme acima restou evidenciado, atribui aos sucessores tão somente
a responsabilidade pelos “tributos”.
DO LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO
3.25. O lançamento por arbitramento tem caráter excepcionalíssimo, devendo ser
utilizado apenas em casos extremos. Deve sempre prevalecer a base de cálculo
originária, regra matriz de incidência tributária. Ele está ancorado nos princípios
da razoabilidade, da finalidade da lei, e da proporcionalidade, podendo ser
utilizado somente nas hipóteses quando realmente mostrar-se impossível a
utilização da base de cálculo originária (“in casu” lucro real). Nesse contexto,
havendo elementos suficientes para a apuração da verdade material, não cabe o
arbitramento, sob pena de sua desconstituição. Traz doutrina.
3.26. Embora não caracterizada a sucessão empresarial, temos ainda a ressaltar
que a fiscalização desconsiderou todas as despesas inerentes à atividade da
contribuinte “M&I”, muito embora tivesse a fiscalização conhecimento de todas
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720058/2011-91
12
as operações de entradas e saídas de mercadorias no período de Janeiro a
Setembro de 2007.
3.27. É elementar que não somente as receitas apuradas, mas também as
despesas verificadas devem ser igualmente glosadas (sic), pois do contrário
estaremos diante de uma tributação confiscatória (como no caso presente), onde
num período de apenas 8 meses que abrangeu a fiscalização, apurou-se crédito
em montante superior a R$ 400.000,00, fato que sabidamente não representa
nem de longe o real faturamento da empresa. Traz jurisprudência.
3.28. Nesse sentido o lançamento se deu de forma irregular, isto em razão do
Agente Fiscal de Rendas (sic) não deduzir do valor do lucro arbitrado, todas as
despesas referente às aquisições de mercadorias para posterior revenda, muito
embora detivesse conhecimento de todas estas despesas. Tal fato afrontou
diversos princípios constitucionais.
Traz jurisprudência.
3.29. E, mesmo que admitíssemos a pertinência do lançamento por arbitramento,
não poderia este prevalecer em função de não terem sido deduzidas as despesas
inerentes a atividade da empresa contribuinte, e isto fez por resultar em uma
exigência fiscal de valor estratosférico, não condizente com a realidade do sujeito
passivo.
DO EQUÍVOCO DO LANÇAMENTO FISCAL QUANTO A BASE DE CÁLCULO
APLICADA SOBRE O LUCRO ARBITRADO
3.30. Não obstante o conjunto de circunstâncias acima destacados, que já seriam
suficientes o bastante para a comprovação da improcedência da atuação fiscal,
temos ainda a impugnar a forma como foi procedido o lançamento fiscal em razão
dos equívocos abaixo apontados.
3.31. No item 19 do Termo de Verificação Fiscal, o Agente Fiscal revela que o lucro
arbitrado foi determinado mediante a aplicação do percentual de 9,6% sobre a
receita bruta mensal proveniente da revenda de mercadorias, citando para tanto
os artigos 518, 519 e 532, todos do RIR/99, informando ainda o acréscimo a base
de cálculo as “demais receitas”, na forma do artigo 536.
3.32. Verificamos o equívoco quanto à aplicação da alíquota de 9,6% sobre a
receita bruta mensal. Isto porquê o próprio artigo 518 do RIR/99, prevê que a
base de cálculo do imposto e do adicional, em cada trimestre, será determinada
mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta
auferida no período de apuração, e em razão da atividade desenvolvida tanto pela
impugnante quanto da “M&I” não estarem contempladas em ramos de atividade
cuja base de cálculo seja diferenciada. Portanto, caso procedesse a exigência
fiscal, o lucro arbitrado teria que ser aplicado sobre o percentual de 8%.
DA PRODUÇÃO DE PROVAS
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720058/2011-91
13
3.33. Conforme assegurado no Decreto no 70.235/72, pretende a ora impugnante
provar o alegado por todos os meios de prova moralmente legítimos, em especial
pela expedição de ofício junto a ATIVOS S.A Securitizadora de Créditos
Financeiros, para que esta informe a respeito da liquidação ou não da Cédula de
Crédito Bancário no 20/00212-2, cujo crédito foi por esta adquirido junto ao
Banco do Brasil S.A., conforme notificação de cessão encartada aos autos. Requer
juntada posterior de novos documentos, perícias, e todos os demais meios de
prova que se evidenciarem como necessários para a comprovação da verdade
real.
DOS PEDIDOS
3.34. Diante do todo exposto, e acreditando em um julgamento onde prevaleça a
efetiva aplicação das (sic), sem margens para interpretações extensivas, onde se
assegure a aplicação e a efetividade dos princípios constitucionais tributários,
REQUER-SE:
3.34.1. que se digne a acolher a PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, e
com isso decretar a NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
aqui combatido, eis que no caso presente não foram atendidos aos requisitos
previstos nos artigos 7o e 8o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal federal;
3.34.2. caso superada a PRELIMINAR, o que se admite em homenagem ao
princípio da eventualidade, REQUER-SE que se julguem PROCEDENTES os termos
contidos na presente peça impugnatória, e assim, consequentemente, decrete-se
a IMPROCEDÊNCIA do lançamento fiscal principal relativo ao IRPJ, e nos dele
decorrentes (CSLL, COFINS e PIS/Pasep), tendo-se em vista que o decidido no
julgamento do lançamento principal do imposto de renda faz coisa julgada nos
dele decorrentes, no mesmo grau de jurisdição, ante a íntima relação de causa e
efeito entre eles existentes.

A 4a Turma da DRJ/SPO julgou parcialmente procedente a impugnação, retificando
a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/03/2007, 30/06/2007, 30/09/2007
PRELIMINAR. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Somente serão considerados como nulos aqueles atos em que presente qualquer
das circunstâncias previstas pelo art. 59 do Decreto no 70.235/1972. Tendo havido
descrição dos fatos que permitiram à impugnante tomar ciência do objeto da
autuação, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720058/2011-91
14
PEDIDO DE PERÍCIA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
Indeferem-se os pedidos, pois: (i) a prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o Impugnante fazê-lo posteriormente, exceto
se demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, ou em razão de fato ou direito superveniente, ou que se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos; e (ii) o pedido de
perícia deve ser considerado não formulado, por não atender ao requisito de
“formulação de quesitos” previsto no inciso IV do art. 16, do Decreto no
70.235/72.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2007, 30/06/2007, 30/09/2007
SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 133 DO CTN.
Tendo em vista que a Impugnante adquiriu estabelecimento comercial/fundo de
comércio de outra empresa do mesmo ramo, continuou a respectiva exploração
utilizando-se de seus equipamentos, funcionários, estrutura, depósito, e já era
inquilina da antiga possuidora do imóvel na época em que ocorreram os fatos que
deram azo à presente atuação, correta sua responsabilização pelo crédito
tributário, com base no artigo 133, do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2007, 30/06/2007, 30/09/2007
MULTA PUNITIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SUCESSOR.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a
data da sucessão, conforme súmula vinculante do CARF de no 113.
MULTA POR FALTA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO. FATO GERADOR OCORRIDO
APÓS A DATA DA SUCESSÃO.
Há que se exonerar as multas lançadas por falta de entrega da DACON e da DCTF,
tendo em vista que seus fatos geradores ocorreram em data posterior à sucessão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2007, 30/06/2007, 30/09/2007
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL. NÃO APRESENTAÇÃO. LUCRO ARBITRADO.
O imposto será determinado com base nos critérios do Lucro Arbitrado quando o
contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos
da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL. PIS. COFINS.
Por decorrer do mesmo motivo de fato e de direito que levaram à exigência do
IRPJ, igual destino deverão ter os lançamentos dele reflexos.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720058/2011-91
15
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente interpôs
Recurso Voluntário pugnando pela nulidade do Auto de Infração, pedindo que seja afastada a
responsabilidade tributária e para reconhecer a de ofício a prescrição intercorrente, além do
provimento do recurso voluntário.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A recorrente suscitou preliminar de prescrição intercorrente. A preliminar deve ser
rejeitada, a Súmula 11 do CARF é clara no sentido de que:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.

Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720058/2011-91
16
Sabe-se que o efeito vinculante atribuído à Súmula CARF no 11, em 2018, se traduz
na obrigatoriedade de adoção e aplicação de seu conteúdo a todos os seus destinatários,
afastando toda e qualquer orientação em sentido diverso.
Isso se deve pelo fato de que, enquanto um processo administrativo tributário
perdurar, o tributo não se constitui definitivamente. Somente com a constituição definitiva do
crédito tributário, ou seja, com a conclusão do mencionado processo administrativo tributário é
que se inicia o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a Fazenda ajuizar a execução fiscal, nos
termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
O impedimento do curso do prazo prescricional se dá também porque o inciso III,
do artigo 151, do Código Tributário Nacional, determina que a defesa ou recurso administrativo
suspendem a exigibilidade do crédito tributário. E, se o tributo não pode ser exigido, não pode ser
executado.
Em razão desta suspensão da exigibilidade do crédito, firmou-se o entendimento de
que não corre o prazo prescricional durante o curso do processo administrativo tributário, não
havendo que se falar, portanto, em prescrição intercorrente na esfera administrativa tributária.
Portanto, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente.
DO MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, o propósito recursal se trata da análise de auto de
infração lavrado para apurar irregularidades referentes aos anos-calendário (AC) 2007 e 2008 de
IRPJ (fls. 370 a 376), CSLL (fls. 377 a 384), COFINS e Multa Regulamentar (fls. 385 a 396), e PIS (fls.
397 a 405) em que foram constituídos créditos tributários nos valores de R$ 110.345,31, R$
66.716,37, R$ 181.456,46, R$ 17.670,23 e R$ 39.315,43, respectivamente (total de R$ 415.503,80;
fl. 02), aí incluídos os valores do imposto/contribuições, multa de ofício (75%) e juros de mora
(estes calculados até 29/07/2011).
Pelo acima relatado, tem-se, em apertada síntese, que foi iniciada fiscalização na
contribuinte “M&I”, correspondente ao IRPJ, período de janeiro/2007 a dezembro/2008. Com o
não atendimento adequado das intimações, e devido aos fatos a seguir narrados, a fiscalização foi
redirecionada para a empresa ora autuada.
O Acórdão recorrido também narrou os fatos controvertidos afirmando o seguinte:
(i) “M&I” não apresentou DIPJ, DCTF nem Dacon referentes ao período fiscalizado;
(ii) informou ao Fisco Estadual o auferimento de receitas no período de janeiro a
setembro de 2007;
(iii) a ora autuada celebrou contrato de locação com a primeira a partir de
02/01/2007 no mesmo prédio em que esta desenvolvia suas atividades (com
comunicação interna entre os dois endereços), e novo contrato de locação no
endereço em que a “M&I” atuava anteriormente a partir de 10/09/2007; e
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720058/2011-91
17
(iv) a autuada utilizava-se dos equipamentos originalmente pertencentes à
primeira, dados em garantia em CCB em favor do Banco do Brasil (posteriormente
adquirida pela empresa “Ativos”).
6.2. Em face do exposto, a ora autuada foi responsabilizada pelas receitas
auferidas pela “M&I” no período de janeiro a setembro de 2007 – na qualidade
de sucessora, com base no artigo 133, do CTN. O IRPJ e a CSLL foram apurados
com base no Lucro Arbitrado. Foram também lançados, em decorrência, PIS,
Cofins e multas por falta de entrega de declarações (DACON e DCTF).

A recorrente, por sua vez, além da preliminar de prescrição intercorrente, resume
seus argumentos em contestar a sucessão empresarial nos termos da impugnação, uma vez que,
na sua visão, não estaria comprovado a aquisição do fundo de comércio, logo não haveria a
ocorrência da hipótese legal prevista no artigo 133 do CTN, para tanto sustentou o seguinte:

(...) A autuada G.R.R. Supermercado não adquiriu qualquer estabelecimento
comercial, muito menos qualquer fundo de comércio da empresa MASUGAWA &
IMANO LTDA. Alias nenhuma prova disso foi demonstrados nos autos, ônus que
compete a Fazenda.
Por outro lado, temos que autuada GRR Supermercados não possui atividade no
mesmo endereço da suposta sucedida MASUGAWA & IMANO LTDA. Conforme
ficou demonstrado a empresa MASUGAWA possuía endereço na Rua Amador
Rodrigues, No. 437 na cidade de Pacaembu-SP-, ao passo que a G.R.R.
Supermercado esta situada na Av. Jose Gomes Duda, No. 1515 na cidade de
Pacaembu-SP-. Muito embora são dois imóveis vizinhos, essas por sua vez possui
personalidade jurídica diferenciada uma da outra e não existe vínculo jurídico
entre ambos que pudesse ensejar sucessão comercial ou tributária.
No caso, contudo, observa-se que não há nos autos, provas que permitem
concluir pela ocorrência de sucessão de fat, entre a empresa MASSUNAGA &
IMANO LTDA e a autuada recorrente G.R.R. SUPERMERCADO LTDA, razão pela
qual a sucessão, no caso, não se aplica, devendo o presente recurso ser recebido,
reexaminada e ao fina afastar a responsabilidade por sucessão da recorrente
G.R.R. SUPERMERCADO LTDA. É o que se quer.

Apenas para ilustrar, cabe transcrever o artigo 133 do CTN:

Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720058/2011-91
18
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar
dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou
em outro ramo de comércio, indústria ou profissão. (...).

No entanto, entendo que as alegações da recorrente em seu apelo não foram
suficientes para afastar as conclusões da autoridade fiscal e dos fundamentos esposados por
ocasião da decisão de primeiro grau que após apresentar um histórico a respeito da empresa
“M&I”, referente ao período de janeiro a setembro de 2007, sem apresentação DIPJ, DCTF nem
DACON referentes a este período mesmo intimada para tanto.
A decisão de piso também mencionou que a alteração contratual que criou a filial
de número dois da “GRR” que conforme consulta ao sistema CNPJ, foi constituído em 24/01/2007 (fl.
188). No entanto, foi apresentado contrato de locação, datado de 02/01/2007, em que foi informado o CNPJ dessa
filial (fls. 198 a 200). Conforme informação do proprietário, há ligação interna entre este imóvel e o da “M&I”. Foi
também anexado outro contrato de locação, a partir de 10/09/2007, este com endereço à Rua Amador Rodrigues 437
(fls. 201 a 204).
Restou consignado que a Fiscalização alegou que: (i) o salão comercial existente na Rua
Amador Rodrigues, 445, esquina c/ Av. Vereador José Gomes Duda, sempre foi utilizado como depósito e/ou extensão
do supermercado; (ii) o salão existente na Avenida José Gomes Duda (esquina com Rua Amador Rodrigues) sempre foi
utilizado por ambos os estabelecimentos (“M&I” e “GRR”), inclusive para depósito de mercadorias; e (iii) a “GRR”
estabeleceu-se, desde o início (janeiro/2007) no mesmo local onde funcionava a Masunaga (área extensiva e/ou
depósito), fatos não contestados na impugnação.
Assim, diante desse contexto, a DRJ ao avaliar a hipótese de sucessão empresarial
nos termos do artigo 133 do CTN entendeu corretamente que esta restou configurada porque os
bens corpóreos pertencentes originariamente à “M&I”, em relação aos quais a recorrente afirma
que (fl. 296): “estamos usando até que o Banco do Brasil venha fazer a busca e apreensão dos
mesmos” (valor total de R$89.979,50), vê-se que eles foram dados em garantia na CCB no
20/00212-2 (valor total de R$127.422,17; fls. 297 a 304), além de outros bens, como: (i) 45
cheques, no valor total de R$84.357,00; (ii) depósitos provenientes do VISANET (que foram
transferidos ao banco, no total de R$26.001,20; fl. 35); e (iii) 40 quotas do fundo BB Fundo de
Investimento imobiliário, de valor nominal de R$40.000,00 (resgatado em favor do banco em
23/10/2008, no valor atualizado de R$58.068,36; fl. 35).
Ademais, a decisão de primeiro grau pontuou que (...)em relação à CCB, há que se
destacar que nela constam as seguintes cláusulas: (i) a impossibilidade de “gravar de qualquer ônus em favor de
terceiros, nem arrendar, ceder, transferir ... na vigência desta Cédula, o(s) bem(ns) constitutivo(s) de garantia”; (ii) a
Impugnante obrigou-se a: (ii.i) “manter em perfeito estado de conservação os bens gravados e a permitirem suas livres
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720058/2011-91
19
inspeções por prepostos do BANCO”; e (ii.ii) “não alugar, alienar ou onerar os bens gravados sem prévio e expresso
consentimento do BANCO, dado por escrito”; e (iii) “esta Cédula poderá ser objeto de cessão ou endosso”.
Assim a “M&I” teve que se responsabilizar pelos bens corpóreos dados em garantia
para honrar a transação pactuada com a instituição financeira de modo que de fato se presumiria
formalizar que empresa repassaria a posse direta dos bens acima referidos a terceiro (no caso a
“GRR”) por instrumento contratual formal, no entanto tal documento não se encontra anexado
aos autos mesmo a recorrente tendo sido intimada para apresentar cópia da documentação
relacionada com a aquisição do fundo de comércio da “M&I”, em 28/01/2011 ela respondeu que
não houve tal aquisição (fl.296).
Portanto, entendo que restou comprovado a sucessão empresarial que atrai a
responsabilidade da exação, uma vez que: (i) não há informação sobre se a CCB foi satisfeita integralmente;
(ii) a posse direta dos bens corpóreos dados em garantia continuava sob a titularidade da Impugnante, mesmo após
decorridos anos do término do prazo para seu pagamento (10/10/2010); e (iii) resta claro que a Impugnante
adquiriu estabelecimento comercial/fundo de comércio de outra empresa do mesmo ramo, continuou a respectiva
exploração utilizando-se de seus equipamentos, funcionários, estrutura, depósito, e já era inquilina da antiga
possuidora do imóvel na época em que ocorreram os fatos que deram azo à presente atuação.
Restou demonstrado também, conforme mencionado na decisão de piso que
empresa “M&I” cessou a exploração do comércio, conforme consulta ao SINTEGRA/ICMS (fl. 66) e
aos sistemas da RFB (que não apontam a entrega de qualquer declaração no período consultado:
entre 01/01/2007 e o ano calendário de 2012, e informam que ela se encontra na situação
“inapta” no Cadastro, tendo como data da situação 26/08/2011).
Assim, em que pese a fiscalização ter sido iniciada em relação a contribuinte “M&I”,
correspondente ao IRPJ, período de janeiro/2007 a dezembro/2008, o não atendimento adequado
das intimações, e devido aos fatos narrados, a fiscalização foi corretamente redirecionada para a
recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário rejeito a preliminar de
prescrição intercorrente e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira – Redator ad hoc

Fl. 531
DF CARF MF
Original